Tribunal: TJDFT
Processo: 0722592-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722592-56.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS FERREIRA CARDOSO RECORRIDO: X CAPITAL FRANQUIAS E CONSULTORIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FRANQUIA. RESCISÃO ANTECIPADA POR CULPA DO AUTOR-RECONVINDO. MULTA CONTRATUAL. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Comprovada a situação de hipossuficiência na fase recursal, é possível a apreciação e deferimento da gratuidade de justiça, contudo, sem atribuir efeito retroativo. 2. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento ao direito de defesa do Autor que, apesar de alegar se imprescindível a oitiva de testemunhas, não peticionou pela produção de prova oral quando intimado para especificação das provas que pretendia produzir, sob pena de preclusão. 3. O contrato de franquia, por sua natureza, não está sujeito às regras protetivas previstas no CDC, pois não há relação de consumo, mas de fomento econômico. 4. A r. Sentença delineou bem os fatos que envolveram o contrato de franquia e, diante do acervo probatório, concluiu acertadamente pela improcedência dos pedidos do Autor-Reconvindo e pela procedência do pedido reconvencional, haja vista que apesar das alegações produzidas na Inicial, não logrou o Franqueado demonstrar descumprimento contratual pela Franqueadora. Esta, por sua vez, comprovou a quebra da obrigação contratual por culpa do AutorReconvindo, que deu azo à rescisão do contrato, sujeitando-se à multa previamente estabelecida entre as partes. 5. Recurso improvido. Sentença mantida. O recorrente alega violação artigo 223, §§1o e 2o, do CPC, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa diante o julgamento antecipado da lide, sem a oitiva de testemunhas. Aduz que o juízo de segundo grau, em um primeiro momento, entendeu que o recorrente não havia solicitado a produção de prova testemunhal. No entanto, em um segundo momento, o mesmo juízo, após os embargos de prequestionamento, visualizou que houve o pedido de provas, mas negou o efeito modificativo almejado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegada ofensa ao artigo 223, §§1o e 2o, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030